Tribunal: TJDFT
Processo: 0715280-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. SAÚDE.
1. Tratando-se de pretensão indenizatória amparada em alegada falha na prestação de serviços médicos ocorridos em hospitais da rede pública, possível a inversão do ônus da prova ao se constatar a hipossuficiência da parte autora em comprovar o nexo de causalidade das condutas dos profissionais da saúde envolvidos no atendimento e os danos experimentados.
2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.